Tribunal: TJSP
Processo: 2303998-92.2025.8.26.0000
Classe: Mandado de Segurança Cível / Inventário e Partilha
Órgão julgador: Alvaro Passos
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-04

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA – Insurgência contra arquivamento de inventário sem análise de novo pedido de processamento conjunto de sucessões – Prévio indeferimento que deveria ter sido objeto de recurso, mas não foi, não servindo o presente como sucedâneo recursal – Novo peticionamento com suposto novo quadro com alegação de que não foi apreciado pelo Juízo de origem – Descabimento – Inadequação

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA – Insurgência contra arquivamento de inventário sem análise de novo pedido de processamento conjunto de sucessões – Prévio indeferimento que deveria ter sido objeto de recurso, mas não foi, não servindo o presente como sucedâneo recursal – Novo peticionamento com suposto novo quadro com alegação de que não foi apreciado pelo Juízo de origem – Descabimento – Inadequação da via processual eleita – Possibilidade de representação à C. Corregedoria Geral da Justiça para apreciação da conduta do magistrado – Precedentes desta E. Corte – Carência da ação mandamental por ausência de interesse de agir – Reconhecimento – Segurança denegada.